Tribunal: TJSP
Processo: 1008980-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação de indenização - Configurou-se ilícita a resilição antecipada do contrato de locação, razão pela qual a ré fica obriga a reparar os danos causados à autora, consistentes nos prejuízos suportados por ela e pela empresa do mesmo grupo econômico, conforme apurado pelo perito judicial - Fica reduzido o montante da indenização material, observados os danos

Ementa:
- Locação de imóvel não residencial - Ação de indenização - Configurou-se ilícita a resilição antecipada do contrato de locação, razão pela qual a ré fica obriga a reparar os danos causados à autora, consistentes nos prejuízos suportados por ela e pela empresa do mesmo grupo econômico, conforme apurado pelo perito judicial - Fica reduzido o montante da indenização material, observados os danos efetivamente comprovados - Indenização por lucros cessantes devida em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, nos termos definidos no julgamento - Sentença reformada em parte, com alteração da disciplina de distribuição das verbas de sucumbência - Recurso parcialmente provido.